Tribunal: TJBA
Processo: 0000690-12.2013.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000690-12.2013.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SPEEDY MUSIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROGERIO ALMEIDA DE AZEVEDO

APELADO: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:
LEONARDO BOTELHO MEDAUAR REIS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULAR CONTRATAÇÃO E DA EFETIVA ENTREGA DOS PRODUTOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1 - Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por empresa fornecedora em face de Município, na qual se pretendia o pagamento de valores decorrentes de alegado fornecimento de instrumentos musicais, amparado em nota fiscal e cheques emitidos pela municipalidade.

2 - A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela autora são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a efetiva entrega dos produtos e o consequente dever de pagamento pelo ente público.

3 - A ausência de documentos essenciais à demonstração da regular contratação administrativa, tais como contrato, procedimento licitatório, dispensa de licitação, nota de empenho ou comprovante de recebimento dos bens, impede o reconhecimento da obrigação perseguida. A mera apresentação de nota fiscal e cheques desacompanhados de elementos comprobatórios complementares não se revela suficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado. Mantida a sentença de improcedência diante da insuficiência probatória verificada nos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 25 de maio de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

IV